Tribunal: TJMT
Processo: 0000506-41.2012.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000506-41.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), AZELIDE APARECIDA BORILLE - CPF: 826.722.611-72 (APELADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - CNPJ: 26.804.377/0001-97 (APELADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - ME - CNPJ: 05.409.467/0001-03 (APELADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), POLLYANNA LUDMYLLA LOWE - CPF: 651.471.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I –
ABOLITIO CRIMINIS
– ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2. O artigo 11, inc. I, da Lei n. 8429/92 foi revogado com a redação dada pela Lei n. 14.230/21, motivo pelo qual a denúncia formulada com fundamento no referido tipo penal não merece prosperar.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em desfavor de Azélide Aparecida Borille Garcia, Agili Softwares para Área Pública Ltda. e Jussemar Rebuli Pinto – ME, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, alega que “
as negativas dos Recorridos não merecem prosperar
” sob o argumento de que existem evidências concretas nos autos dos atos ímprobos cometidos pelos ora Apelados.

Aduz que “
nem se diga que não houve ato de improbidade administrativa, porque não houve prejuízo ao erário, na medida em que (como é cediço) a configuração dos atos de improbidade administrativa descritos na Lei de Improbidade Administrativa independem da ocorrência de prejuízo ao erário, sendo as penalidades devidamente aplicáveis, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado (...)
”

Sustenta que “
a conduta dos Apelados se enquadra perfeitamente em ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, e inciso I da Lei de Improbidade Administrativa, merecendo, pois a aplicação das sanções definidas no art. 12, inciso III, do mesmo diploma legal
”.

Verbera que “
os Apelados agiram praticando atos de improbidade administrativa que atentaram contra os princípios da administração pública e o Erário do Município de Paranatinga, pois praticaram ações que violaram os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade ao Município
”.

Por fim, postula pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões ofertadas por Azélide Aparecida Borille Garcia, Ágili Software Brasil LTDA e Jussemar Rebuli Pinto – ME pelo desprovimento do recurso (Id. 32837561 e ss, Id. 144365651, Id. 145234185, respectivamente).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pela prejudicialidade do apelo intentado pelo Ministério Público e ratificação da sentença para manter a improcedência alterando o seu fundamento em virtude da revogação do tipo descrito no art. 11,
caput
, e I da Lei no 8.429/92 com as alterações produzidas pela Lei no 14.230-2021, (Id. 146134193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa na qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a condenação de Azélide Aparecida Borille Garcia, Agili Softwares para Área Pública LTDA e Jussemar Rebuli Pinto – ME como incursos nas sanções civis relacionadas no art. 12, inciso III, pela prática das infrações descritas no art. 11, caput, e inciso I, da Lei No 8.429/92.

Após regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada:

“(...)

O Ministério Público Estadual busca a imputação aos requeridos de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, posto que supostamente burlaram os trâmites legais dos procedimentos licitatórios perante a Prefeitura de Paranatinga.
Sustenta o Ministério Público que a requerida AZÉLIDE, em conluio com as empresas AGILI e JUSSEMARE, enviou todas as cartas convites a primeira, visando afastar a competição em benefício da primeira com ciência da segunda empresa.

Da análise do conjunto probatório trazido aos autos, não me convenço que a requerida AZÉLIDE praticou os atos descritos na petição inicial.

A única acusação que recai sobre à requerida AZÉLIDE é de que ela entregou para o informante RICARDO DA SILVA LIMA 03 (três) cartas convites endereçadas às empresas ÁGIL SOFTWARES PARA ÁREA PUBICA, JUSSEMAR REBULI PINTO e WALTER KLAUS RIEGER, e que a servidora determinou ao informante Ricardo que colocasse todas as cartas convites em um só envelope e encaminhasse as mesmas apenas para o endereço da Empresa ÁGILE.
Apesar da testemunha NAUMANN JOSÉ DA SILVA, chefe de diligência do Ministério Público, ter confirmado que se deslocou até a agência dos Correios de Paranatinga e constatado que as três correspondências (cartas convites) foram destinadas ao mesmo endereço e destinatário em único envelope; não garante que o próprio informante RICARDO tenha recebido as cartas convites da requerida e resolvido, por motivos desconhecidos, postar todas as correspondências em único envelope com a intenção de prejudicar a Presidente da Comissão de Licitação.

Pelo que consta nos autos, a testemunha NAUMANN JOSÉ DA SILVA não esteve ao lado do informante RICARDO desde o momento em que este recebeu os envelopes da requerida AZÉLIDE.

Nesse ponto, indaga-se: o informante Ricardo não poderia ter recebido as três cartas convites e resolvido enviá-las para ao mesmo endereço e ao mesmo destinatário em único envelope, qual seja: A Requerida AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA, tudo para prejudicar a requerida AZÉLIDE???

Essa indagação ganha maior relevância pelo fato de que o Ministério Público não comprovou, em nenhum momento, o possível conluio existente entre a Presidente da Comissão de Licitação e as empresas demandadas.
O fato da requerida AZÉLIDE entregar o envelope para o informante RICARDO sem consignar o endereço das empresas não é motivo suficiente para condenar por atos de improbidade, até porque não se pode garantir que o informante RICARDO não soubesse do endereço da empresa AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA.

Igualmente, a circunstância da licitação ter sido declarada deserta e pouco tempo depois a requerida AGILI se sagrado vencedora em outra modalidade de licitação, também se mostra temerário para um decreto de condenação por improbidade administrativa, isto porque não há prova de que outras empresas foram impedidas de participar dessa segunda licitação.

Assim, ainda que se admita que a Presidente da Comissão de Licitação não foi zelosa a não postar pessoalmente as cartas convites, não se pode, em atenção ao conjunto probatório dos autos, afirmar que houve imoralidade, má-fé, dolo, esperteza viciosa por parte dos requeridos e dano ao erário.

Desse modo, trata-se de uma irregularidade que não pode ser causa para a imputação de conduta ímproba.

De tal maneira, não cabe a responsabilização dos réus com base no artigo 11 da Lei no 8.429/92 (violação aos princípios da administração pública), pois, para tal, exige-se o elemento subjetivo dolo, o qual não restou configurado no caso sub judice.

Entendo que “equívocos do procedimento” não podem gerar maiores consequências aos demandados, uma vez que a ação de improbidade somente deve servir para punir o administrador desonesto, afastando-se a possibilidade de punição com base tão somente na atuação do mau administrador ou em supostas contrariedades aos ditames legais referentes à licitação.

Como se sabe, a improbidade administrativa representa mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, o que não restou comprovado nos autos.

Em situações semelhantes a deste feito, a jurisprudência tem entendido pela não caracterização de ato de improbidade administrativa.

(...)
Portanto, como as irregularidades apontadas pelo autor não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa; é de ser afastada a acusação do Ministério Público de prática de atos de improbidade administrativa.
Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de AZÉLIDE APARECIDA BORILLE GARCIA, AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA e JUSSEMAR REBULI PINTO – ME.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente. (...)”

Do ato sentencial, o
Parquet
interpôs o presente recurso de apelação cível, pugnando por sua reforma
in totum
.

Pois bem. Primeiramente, importa ressaltar que a Lei no 14.230/21 (vigente desde o dia 25 de outubro de 2021) promoveu profundas alterações na Lei no 8.429/92, que trata das sanções aplicáveis em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa.

Com a nova redação dada pela Lei no 14.230/21, positivou-se, no sistema de improbidade disciplinado na Lei de Improbidade Administrativa, a expressa aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1o, § 4o, da Lei no 8.429/92).

Sob o prisma do direito sancionador (gênero), denota-se o seu desdobramento, tanto no direito sancionador penal, como, também, no ramo extrapenal. E, é nesta segunda espécie, que se insere o supramencionado direito administrativo sancionador.

Urge esclarecer, nesse ponto, que, à luz da unidade do
jus puniendi
do Estado, torna-se imperativa a transposição de garantias, já consolidadas no direito penal, para o direito administrativo sancionador, sobretudo porque, como dito, integram o mesmo direito sancionatório
lato sensu
.

Com efeito, tem-se que os mesmos princípios e garantias mínimas asseguradas no direito sancionador penal (contraditório, ampla defesa, vedação à analogia
in malam partem
, presunção de inocência, etc.), devem ser observados, também, na esfera do direito administrativo sancionador.

Dentre esses princípios, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto inclusive constitucionalmente, no art. 5o, XL, da Carta Magna.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)
( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
I. O art. 5o, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.
(...)
(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014)

Logo, a retroatividade da norma mais benéfica é princípio constitucional implícito do Direito Administrativo Sancionador, cuja incidência é determinada expressamente pela Lei regente (art. 1o, § 4o). Impõe-se, portanto, a sua necessária observância na presente ação, ajuizada antes da promulgação da Lei no 14.230/21.

Feitas estas considerações iniciais, importante mencionar que uma das alterações mais significativas decorrentes do advento da Lei no 14.230/21 ocorreu no enunciado do art. 11, que trata dos atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública.

Especificamente no que tange à redação do
caput
e do inciso I, do art. 11 - tipo legal imputado aos réus -, confiram-se as modificações sucedidas no aludido dispositivo:

Art. 11 da Lei no 8.429/92 (redação originária):

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

(...)”

Com as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, eis teor do art. 11:

Art. 11. Constitui ato

de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

(...)
§ 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
(...)

Da leitura dos dispositivos, observa-se que o tipo penal inserto no art. 11, inciso I, foi revogado. Inclusive, por essa razão,
a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela prejudicialidade do apelo intentado pelo Ministério Público.

Portanto, o apelo do
parquet
não comporta provimento, justamente porque não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico.

Nesta linha de intelecção, já se posicionou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO – DEFRIMENTO TÁCITO - EX SECRETÁRIO MUNICIPAL – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO - DOAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo remansosa jurisprudência do STJ, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 2. A Lei no 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei no 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 3. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, inc. I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei no 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

(TJ-MT 00001189420088110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ODONTÓLOGO MUNICIPAL COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS – EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 10, I E 11, I DA LEI No 8.429/1992 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I – ABOLITIO CRIMINIS – ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10, I, DA LEI No 8. 429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei no 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei no 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. 3. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico. 5. No que diz respeito ao artigo 10, I, da Lei n. 8429/92, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado. 6. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda. 7. Recurso provido, sentença reformada.

(TJ-MT 00019850220168110021 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022